Tribunal: STF
Processo: Rcl 61230
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

R E L A T Ó R I O

1.	Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela provisória de natureza cautelar, ajuizada por ÁVILA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA., contra decisão proferida pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, em sede de Recurso Ordinário, no âmbito do processo nº RORSum-0000322-71.2023.5.11.0005.

2.	Sustenta a reclamante que, nos autos de Reclamação Trabalhista (processo nº RORSum-0000322-71.2023.5.11.0005), foi indevidamente condenada, em primeira instância, pelo juízo da 5ª Vara do Trabalho de Manaus/AM, ao argumento de que estabeleceu vínculo empregatício com Natanael de Lima Silva ao contratá-lo por meio de pessoa jurídica, tendo o empregado exercido suas atividades mediante pejotização, sem a devida assinatura de sua CTPS.

3.	Nos termos da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara do Trabalho de Manaus/AM, “tem-se que o fato de o trabalhador ter prestado serviço, de forma pessoal, não eventual, onerosa e subordinada, para a reclamada, sob o véu de uma pessoa jurídica, mediante a emissão de notas fiscais em razão dos pagamentos que recebia, caracteriza "pejotização", que, por sua vez, objetiva fraudar a relação empregatícia por meio de artifícios meramente formais que não encontram abrigo no Direito do Trabalho, sobretudo em razão do princípio da primazia da realidade”. (fl. 3, e-doc. 2)

4.	Contra a referida decisão, a ora reclamante interpôs Recurso Ordinário, que não foi conhecido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, por intempestividade.

5.	Conforme alega, a decisão reclamada afronta o entendimento firmado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, em que fixado o Tema 725 de Repercussão Geral, nos quais restou definida a legalidade da terceirização da atividade-fim.

6.	Ressalta que a decisão reclamada fundamentou-se em premissas equivocadas, quais sejam:  “a) a terceirização mediante contratação entre pessoas jurídicas é sempre fraudulenta e visa mascarar relação de emprego; b) a presença de elementos comuns em qualquer relação jurídica de prestação de serviços indicará invariavelmente e existência de uma relação de emprego mascarada pela pejotização; c) a relação de emprego é direito indisponível, sobre o qual não compete às partes eleger a forma jurídica de sua formalização”.  (fl. 5, e-doc. 1).

7.	Pondera que a adoção de tais premissas “resulta em desrespeito à tese vinculante de que o ordenamento jurídico não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento de lícitos e diversificados modelos organizacionais fundados no direito civil (terceirização, pejotização etc.)”.  (fl. 2, e-doc. 1). 

8.	Ao final, requer, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, “o deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo nos arts. 989, II, do CPC e 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Reclamação Trabalhista no Processo RORSum-0000322-71.2023.5.11.0005 até a decisão final da presente Reclamação”, e, no mérito, que a Reclamação seja julgada procedente “com a consequente cassação da decisão proferida pela 3ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região nos autos do Processo nº RORSum-0000322-71.2023.5.11.0005, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE-RG 958.252) e concentrado (ADPF 324) de constitucionalidade”. (fl. 9, e-doc. 1).

É o breve relatório. DECIDO.

9.	Observa-se que a autoridade reclamada se restringiu a reconhecer a intempestividade do Recurso Ordinário interposto pela ora reclamante, e, com isso, decidiu não conhecer do apelo, na forma do inc. III do art. 932 do CPC. 

10.	Dessa maneira, não se verifica aderência entre o conteúdo da decisão reclamada e as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na ADPF n. 324/DF e no RE n. 958.252/MG, no qual fixado o Tema 725 de Repercussão Geral.

11.	Sobre a necessidade de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma apontado na Reclamação, destaca-se trecho da decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia na Reclamação n. 16.296/SP:

“(...) 6. A autoridade reclamada limitou-se a reconhecer a intempestividade do recurso, ao fundamento de que a determinação contra a qual se dirige a irresignação do Reclamante foi proferida em 30.4.2008, data em que o juízo da 31ª Vara Cível de São Paulo/SP ampliou os efeitos da tutela antecipada anteriormente deferida para “determinar a exclusão de todos os endereços eletrônicos com o nome do Réu ou que tenham sido criados sob a responsabilidade dele” (doc. 17, fls. 88-89). Não há, portanto, identidade material entre o conteúdo do acórdão impugnado e o que decidido por este Supremo Tribunal na ação apontada como paradigma de descumprimento, a evidenciar a manifesta improcedência desta reclamação.(...) 7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado, por óbvio, o pedido de medida liminar (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. (Rcl n. 16.296/SP. Relatora a Ministra Cármen Lúcia. DJ 26/09/2013, grifo nosso) 

12.	Além disso, ressalta-se que o manejo de Reclamação como sucedâneo recursal, tal como pretendido pela reclamante, com vistas a obter a reforma da decisão reclamada, é incompatível com a sua finalidade constitucional. Assim, já assentado na jurisprudência desta Corte que “a reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l , da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado,eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 5/8/2011)	
13.	Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente